Tribunal: TJSP
Processo: 2265972-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Ação de rescisão contratual – bem móvel – honorários periciais – pagamento devido pela autora – questão preclusa ante a ausência de recurso na oportunidade em que esta regra ficou estabelecida – agravo de instrumento não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
1
Agravo de Instrumento no 2265972-35.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Registro: 2020.0000106172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2265972-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NOVA
MEGA G ATACADISTRA DE ALIMENTOS LTDA., é agravado BERTOLINI SISTEMAS
DE ARMAZENAGEM S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EROS PICELI
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento no 2265972-35.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Agravo de Instrumento no 2265972-35.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível - 17a Vara Cível
Agravante: Nova Mega G Atacadistra de Alimentos Ltda.
Agravada: Bertolini Sistemas de Armazenagem S/A
Interessada: Allianz Seguros S/A
Ação de rescisão contratual bem móvel honorários periciais
pagamento devido pela autora
questão preclusa ante a
ausência de recurso na oportunidade em que esta regra ficou
estabelecida agravo de instrumento não conhecido.
Voto no 45.349
Vistos.
Agravo de instrumento em ação de rescisão contratual
cumulada com indenização decorrente de bem móvel, contra decisão que
indeferiu o pedido de rateio dos honorários periciais.
Sustenta a agravante que, considerando o pedido de
ambas as partes para realização de perícia, é devido o rateio dos
honorários do respectivo profissional, nos termos do artigo 95 do Código
de Processo Civil.
Recurso processado com parcial efeito suspensivo e
respondido em que pede a agravada o não conhecimento por não se
encontrar a matéria prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo
Civil, além de preclusa a pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento no 2265972-35.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
É o relatório.
O Superior Tribunal de Justiça, pela Corte Especial, em
sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que "o rol
do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação" (Recurso Especial 1.704.520-MT). É o caso dos autos.
De outro lado, o ônus imposto unicamente à autora para
pagamento dos honorários periciais ocorreu por meio da decisão de fls.
615/616 dos autos principais, publicada em 30.1.2019.
Naquela oportunidade a agravante manteve-se inerte,
vindo a pleitear o rateio muito tempo depois, quando o valor foi estimado
pelo perito, ou seja, quando já preclusa a questão, impedindo a análise
da matéria.
Do exposto, não se conhece do recurso.
Eros Piceli
Relator